Tribunal: TJDFT
Processo: 0738272-41.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA E DEFICIÊNCIA VISUAL. TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. IMPOSSIBILIDADE DE DESLOCAMENTO. PACIENTE HIPOSSUFICIENTE. FORNECIMENTO DE TRANSPORTE. NECESSIDADE COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo, com apresentação de contrarrazões pela parte autora.
2. Recurso inominado interposto pela parte ré para reforma da sentença que condenou o Distrito Federal a fornecer à parte autora o transporte de ida e volta de sua residência até o Instituto de Doenças Renais – IDR, localizado em Samambaia Norte/DF, nos dias e horários agendados para seu tratamento de hemodiálise, nos termos do relatório médico, pela rede pública de saúde do DF, ou na sua falta, que o faça às suas expensas, junto à rede privada de transporte, sem nenhum custo para a parte autora.
3. O recorrente alega a inexistência de norma que regule a prestação do serviço de transporte de paciente, sendo vedado à Administração Pública fazer o que a lei não lhe ordena, considerando que é fornecido o transporte público gratuito (passe livre) aos pacientes de baixa renda em tratamento de hemodiálise, e a seus acompanhantes em situações que o paciente apresente elevado grau de dependência.
4. O direito à saúde é prerrogativa constitucional indisponível, não podendo o Estado se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos.
5. O artigo 6o da CF dispõe: "São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição." e, ainda, o artigo 196 também da Constituição especifica: "A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". É dever do Estado fornecer condições indispensáveis ao pleno exercício do direito à saúde, pois tal direito aparece como postulado fundamental da ordem social brasileira.
6. Considerando a peculiaridade e a gravidade do caso do paciente, ora recorrido, verificando que a negativa do transporte implica na impossibilidade de acesso ao tratamento, é possível ao Judiciário, excepcionalmente, intervir na implementação de políticas públicas para permitir ao paciente grave, ter acesso ao tratamento do qual depende a própria vida. No caso dos autos, trata-se de paciente com 60 anos de idade, hipossuficiente, residente no Recanto das Emas/DF, diabético, hipertenso, portador de retinopatia (deficiência visual) e nefropatia diabética, com insuficiência renal crônica terminal em tratamento de hemodiálise 3 vezes por semana, localizado no IDR em Samambaia/DF, podendo apresentar durante e após as sessões, intercorrências clínicas como crise hipertensiva, hipotensão arterial, angina, infarto, AVC, hipoglicemia, arritmia, entre outros, o que desaconselha a utilização do transporte público coletivo pelo paciente por apresentar risco à sua saúde, conforme relatório médico apresentado (ID, no 13994121 – Pág. 1/4). , portanto, negar o transporte é o mesmo que negar o tratamento. Em contrapartida, perderá o direito à utilização do transporte público.
7. A Segunda Turma do STJ, quando do julgamento do REsp 1068731/RS, manifestou que: "Em regra geral, descabe ao Judiciário imiscuir-se na formulação ou execução de programas sociais ou econômicos. Entretanto, como tudo no Estado de Direito, as políticas públicas se submetem a controle de constitucionalidade e legalidade, mormente quando o que se tem não é exatamente o exercício de uma política pública qualquer, mas a sua completa ausência ou cumprimento meramente perfunctório ou insuficiente".
8. Nos termos da Lei Orgânica do Distrito Federal, as ações e serviços de saúde são de relevância pública e devem ser prestados pela rede pública do Distrito Federal, assegurando aos hipossuficientes, entre outros, o direito ao custeio das despesas médicas necessárias. Assim, impõe-se ao poder público o fornecimento de transporte adequado à paciente portador de doença grave para tratamento de hemodiálise. Precedentes: (Acórdão n.1140514, 07194135920188070000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 28/11/2018, Publicado no PJe: 30/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão n.1149216, 07373044520188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 06/02/2019, Publicado no PJe: 12/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão n.1142701, 07165884520188070000, Relator: FLÁVIO AUGUSTO MARTINS LEITE, Relator Designado:SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 07/12/2018, Publicado no PJe: 19/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão n.1147918, 07189996120188070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 01/02/2019, Publicado no PJe: 13/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
9. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
10. Recorrente isento de custas. Sem condenação em honorários advocatícios, em razão da Súmula 421/STJ, pois embora a Defensoria Pública do Distrito Federal detenha autonomia funcional, administrativa e financeira, a capacidade de autogestão em nada modifica a natureza jurídica da referida Instituição, permanecendo como órgão do Distrito Federal, com orçamento oriundo da receita do referido ente federativo.
11. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regras dos art. 46 da Lei n.o 9.099/95 e art. 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.